Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700546-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PIRES RAYOL FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Considerando que o benefício da gratuidade da justiça foi revogado pelo Juízo de origem, com a intimação da outra parte para juntar planilha com os valores referentes aos honorários de sucumbência, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora